Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-59.2016.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-59.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA - CPF: 631.500.851-87 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), Banco do Brasil S/A (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NULIDADE DECLARADA DE OFICIO, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS.

A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar um recurso se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos, ante o seu caráter integrativo.

Uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégia Corte de Justiça, os autos devem ser devolvidos à origem.

Recurso prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000424-59.2016.8.11.0009

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, lançada nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000424-59.2016.8.11.0009, ajuizada por
LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato nº. 797562224, e condenar a apelante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais e de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de danos materiais, devendo tais valores serem monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Deparando-se com desfecho dessa natureza, a apelada opôs embargos de declaração, visando sanar contradição no
decisum
(Id 50109078).

Todavia, antes de seu julgamento, o Banco interpôs a apelação (Id 50109081), por meio da qual reafirma, em síntese, a legalidade da conduta executada pelo banco, a ausência de comprovação do dano material, bem como dos pressupostos necessários à configuração do dano moral.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 50109087).

O preparo foi recolhido (Id
50109082 – Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Capitulados os fatos, sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação interposta pelo banco não pode ser, nesse momento, conhecida, ante a verificação de questão prejudicial da qual reconheço de ofício. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que, da decisão que julgou procedentes os pedidos da inicial, foram opostos embargos de declaração pela autora, ora apelada (Id
50109079)
, que não foram objeto de apreciação pelo MM. Juízo “a quo”.

Dessa forma, resta prejudicado a análise do presente recurso, já que não restou encerrada a jurisdição do Juízo de primeiro grau, mormente considerando a natureza integrativa dos embargos, de modo que havendo a possibilidade de acolhimento, pode ocorrer modulação de seus efeitos.

E, como é sabido, qualquer que seja a decisão proferida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, ela passará a fazer parte integrante da decisão embargada, no caso, a r. sentença também apelada. Nesse sentido, a lição de Araken de Assis:

“O julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor,
integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada
, substituindo-a na parte modificada (art. 1.008). Essa distinção harmoniza a presença do efeito substitutivo e do efeito modificativo.”
(
in
‘Manual dos recursos’; 8ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 756) – sublinhei.

De rigor, pois, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Por oportuno, mister referir devidamente regradas pelos §§4º e 5º do art. 1.024 do CPC/15
[1]
as consequências para o caso de acolhimento dos embargos e para a sua rejeição, impondo-se considerar as possibilidades de, no caso concreto, reabertura do prazo recursal para complementação ou alteração das razões já apresentadas ou ainda de incidência do Verbete Sumular nº. 579 do STJ
[2]
, hipótese em que, acaso inalterado o julgamento anterior, sequer será necessário ratificar os recursos apresentados, recomendando-se nova remessa dos autos a este Tribunal para, então, analisarem-se os apelos propostos.

Por fim, a amparar a presente decisão, colaciono os precedentes proferidos pelos Tribunais pátrios em casos análogos,
verbis
:

“Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – compra e venda de veículo através de financiamento bancário –
oposição de embargos de declaração, mas que não foram objetos de apreciação pelo juízo de primeiro grau – supressão de instância – impossibilidade de apreciação do recurso – retorno dos autos à origem – apelação prejudicada.
”
(TJ-SP – AC: 10057574920178260361 SP 1005757-49.2017.8.26.0361, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU. RETORNO À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. DE OFÍCIO, DECLARARAM A NULIDADE PROCESSUAL, PREJUDICADO O EXAME DO APELO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70077013480 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2018)

“PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO – APELAÇÃO – ADMISSIBILIDADE COMPROMETIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar o recurso de apelação se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes.
Constatado o equívoco, converte-se o julgamento em diligência a fim de determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam examinados os declaratórios.”
(TJ-MG – AC: 10518150062579002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR.
APRECIAÇÃO DO RECURSO OBSTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVE INTEGRAR A SENTENÇA. DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO RÉU. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apreciação do recurso obstada em razão de oposição de embargos de declaração não apreciados pelo Juízo ''a quo'', não restando encerrada a prestação jurisdicional. 2. Há necessidade de retorno dos autos à origem, pois, enquanto não julgados os embargos, não resta ofertada, de forma definitiva, a prestação jurisdicional.
3. Recurso Prejudicado.”
(TJ-BA – APL: 05220170420138050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2017)

Apenas a título de reforço,
questão absolutamente análoga já foi apreciada por esta Magistrada quando do julgamento do RAC nº. 0001252-44.2014.8.11.0041, julgado a unanimidade por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, em 17/04/2019
, restando ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – ARTIGO 85, § 2º DO CPC – MANUTENÇÃO – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

O nexo causal resta demonstrado quando as provas trazidas aos autos são capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Considerando que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, não há falar em minoração e/ou majoração da quantia.

A interposição de embargos de declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(N.U 0001252-44.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Diante do exposto, de ofício,
DECLARO
a nulidade processual verificada no presente feito, determinando o retorno dos autos à origem para a devida apreciação dos Embargos de Declaração de Id
50109079
. Após, a depender da decisão a ser proferida, prossiga o feito, como de direito. Prejudicada, por ora, a análise da apelação interposta pelo banco.

É como voto.

[1]

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

§ 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

[2]
Súmula 579-STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020